Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014099-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SAPEZAL/MT
AGRAVANTE: LUCIANO JOSÉ SPIELMANN
AGRAVADA: EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
TERCEIROS INTERESSADOS: OPARANÁ IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, ELISANGELA FACHI
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por LUCIANO JOSÉ SPIELMANN de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos da Ação de Destituição de Sócio Administrador c/c Tutela de Urgência no 1001401-33.2019.8.11.0078, que concedeu a tutela de urgência para determinar a destituição do agravante da sociedade empresária OPARANÁ Imobiliária, Incorporadora e Construtora Ltda.
O agravante inicialmente informa que a empresa O PARANÁ Imobiliária, Incorporadora e Construtora Ltda, foi constituída tendo como sócios, o ora agravante Luciano José Spielmann 20% (vinte por cento) das cotas sociais, sua esposa Elisangela Fachi 20% (vinte por cento) das cotas sociais e a empresa investidora, ora agravada Emmel Empreendimentos Ltda – EPP 60%(sessenta por cento) das cotas, e desde sua constituição no ano de 2016, o agravante sempre foi o administrador isolado, conforme contrato social.
Com o sucesso alcançado pela administração do agravante, a empresa agravada Emmel Empreendimentos Ltda, passou a tentar adquirir as cotas sociais do casal fundador da empresa, até que em 26/04/2019 os litigantes concordaram em fazer a 3a alteração do Contrato Social para estabelecer a administração conjunta da empresa pelo sócio Luciano José Spielman e pelo não sócio Elpio Emmel.
Ressalta o agravante, que sempre prestou contas da administração e informou o Sr. Elpio Emmel, representante da agravada, de todos os fatos e acontecimentos relevantes, destacando que ele possui amplo acesso ao sistema da empresa.
Alega que em 08/10/2019 o Sr. Elpio, na qualidade de administrador não sócio, de forma ilegítima e sem qualquer prévia comunicação ou autorização dos demais sócios, violando o disposto no art. 1.061 do CC, transferiu seus poderes de administração para o Sr. Gilson Quiosi, também não sócio, e que tem uma empresa no mesmo ramo de atuação da O Paraná.
Em razão das divergências na administração, em 02/12/2019, a empresa agravada ingressou com Ação de Destituição de Sócio Administrador c/c pedido liminar, porém o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista ausência dos requisitos legais, e foi designada audiência de conciliação.
No dia 25/05/2020 e 05/06/2020, a Agravada peticionou aos autos alegando “novos fatos”, consistes em “prints” de 03 (três) publicações na página do Facebook da empresa, que demonstrariam que o agravante descumpria a ordem judicial para que “se abstenham de firmar compromissos de qualquer ordem, bem assim deixem de representar a empresa sem anuência dos demais sócios”, proferida na ação no 1001390 -04.2019.8.11.0078 (ação de dissolução de sociedade), quando então o MM. Juiz acolheu o pedido de reconsideração e proferiu a decisão agravada.
O agravante sustenta nulidade da decisão agravada, por ser extra petita, isto porque, se extrai da petição inicial, que o pedido final é para a destituição do Agravante (Sócio Administrador) da administração conjunta da empresa O Paraná Imobiliária, Incorporadora e Construtora Ltda., e de consequência que a administração seja exercida isoladamente pelo Sr. Elpio Emmel, com fundamento no art. 1.063, §1o, do Código Civil. Contudo, em que pese a ação discutir a administração da sociedade empresária, o MM. Juiz proferiu decisão determinando a retirada do Sócio Agravante da própria empresa que fundou, ou seja, fazendo o Agravante perder inclusive a qualidade de sócio.
Assevera em 10/06/2020, antes mesmo da citação do Agravante na Ação de Destituição de Sócio, o MM. Juiz acolheu ao pedido de reconsideração, sob o fundamento de que o Agravante “continuaria comercializando e realizando atos de gerência sobre a empresa”, mesmo após a intimação da decisão proferida nos autos no 1001390 - 04.2019.811.0078, bem como que a parte Agravada detém mais da metade do capital social, o que atende ao disposto no art. 1063, §1o, do Código Civil.
Afirma o agravante que não descumpriu a decisão proferida nos autos no 1001390 - 04.2019.811.0078, uma vez que foi citado em 20/05/2020, e desde então cumpre a ordem de se abster de “firmar compromissos de qualquer ordem, bem assim deixem de representar a empresa sem anuência dos demais sócios.”. Destaca que as provas apresentadas pela agravada ao Juízo são negócios entabulados em data anterior à sua citação, logo não há que se falar em descumprimento de ordem judicial.
Narra que após a referida decisão judicial, gerou-se uma grande especulação e medo de todas as pessoas que possuem contrato a empresa OPARANÁ Imobiliária, Incorporadora e Construtora Ltda. de que a empresa daria um “calote ” e fecharia as portas de imediato, descumprindo todos os compromissos que já foram assumidos com todos os adquirentes de lotes e os prestadores de serviço (corretores , pessoal do escritório, funcionários da limpeza, bem como quanto prestadores de serviço de infraestrutura do loteamento - da parte elétrica, hidráulica, sanitária).
Aduz que a empresa Agravada está procedendo de forma temerária, sem qualquer tipo de amparo legal o Sr. Gilson Quiosi (como “representante” Sr. Elpio Emmel - “administrador não sócio”) avisou que os funcionários estão demitidos e fechou o estabelecimento, o que causa enorme prejuízo para a imagem da empresa perante seus colaboradores e clientes.
Alega que a verdadeira intensão da empresa Agravada é que a Administração da empresa “O Paraná” seja exercida por Sr. GILSON QUIOSI e não pelo Sr. Elpio Emmel (destacando -se que ambos NÃO SÓCIOS da empresa).
Aduz que é flagrante a tentativa de burlar a regra do art. 1.061, do Código Civil que exige a aprovação da unanimidade dos sócios (quando o capital social não estiver integralizada), e de 2/3 (dois terços) após a integralização, para a designação de administrador não sócio. Tendo em vista que a empresa Agravada possui 60% (sessenta por cento) das cotas sociais, em nenhuma das hipóteses poderia indicar sozinha um Administrador não sócio, ao passo que ela também não pode exercer a administração pessoalmente, pois é uma pessoa jurídica.
Diante da tentativa de entregar a administração da empresa para o Sr. GILSON QUIOSI (Não Sócio), é evidente a não aplicação do art. 1.063, mas sim a regra do art. 1.061, do Código Civil.
Destaca-se ainda, o equívoco da decisão agravada, pois os arts. 1.071, III e 1.085, parágrafo único, do CC dispõem que, nas sociedades que tenham mais de dois sócios, é necessário convocar reunião ou assembleia especial para a deliberação a respeito da destituição de administrador ou ainda a exclusão de sócio minoritário (com determinada pelo Juízo a quo) a fim de garantir direito de defesa, o que não ocorreu.
Pondera sobre o risco de irreversibilidade, uma vez que a agravada somente pretende assumir a administração após já ter ajuizado uma ação de dissolução da sociedade, visando isoladamente os trabalhos de apuração dos valores que são devidos aos sócios.
Assevera sobre a necessidade concessão do efeito suspensivo/ativo, para reestabelecer o Sócio Agravante na sociedade, bem como na administração conjunta, conforme estabelecido no contrato social. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 48878463)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
No caso em tela, tenho que o pedido formulado merece guarida, haja vista que o requerente demonstra que, mesmo após intimado acerca da decisão proferida nos autos n. 1001390-04.2019.811.0078, o demandado continua comercializando e realizando atos de gerência sobre a empresa, atos esses com idoneidade questionável, qualificados notadamente ante a ausência da devida prestação de contas da sociedade empresária, destinação de valores sem especificar a finalidade, apropriação sobre imóveis vendidos, dentre outros atos de má-gestão.
Além disso, a parte requerente detém mais da metade do capital social, o que atende a regra prevista no artigo 1.063, §1o, do Código Civil.
De igual modo, o risco de dano é patente, na medida em que a realização de negócios jurídicos imobiliários irregulares poderá acarretar diversos prejuízos à empresa, tanto de ordem financeira, quanto de ordem moral, eis que o não cumprimento dos compromissos assumidos pelo requerido em nome da empresa poderão abalar sua reputação idônea.
Assim, afigura-se imperiosa a destituição liminar do requerido da sociedade empresária, mormente porquanto ele se mostra recalcitrante em cumprir o comando judicial de se abster de promover vendas em nome da empresa, demonstrando, assim, que a medida mais branda não atingirá a finalidade de resguardar o patrimônio da empresa.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, para o fim de destituir liminarmente o requerido da sociedade empresária OPARANÁ IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ressaltando que qualquer negócio jurídico realizado pelo demandado em nome da empresa após ciência acerca da presente decisão não terá validade e eficácia no ordenamento jurídico, podendo ainda ensejar penalização na seara criminal.
(...)” (Id. 36053499).
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores à concessão do efeito suspensivo/ativo.
O agravante no presente recurso pretende a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, sob o argumento inicial de que a decisão agravada é extra petita, tendo em vista que o pedido da ação principal era para destituir o agravante da administração da empresa, porém, a decisão teria excluído em definitivo o agravante da sociedade da qual é fundador.
Argumenta ainda que não descumpriu a ordem judicial proferida nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade no 1001390-04.2019.811.0078.
Em sede de análise sumária dos documentos que instruíram o presente recurso, bem como, os autos principais, verifica-se que o agravante tomou ciência da decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade no 1001390-04.2019.811.0078, em 20/05/2020 e que os contratos e negócios jurídicos apresentados pela ora agravada que subsidiaram a decisão agravada, foram entabulados em data anterior, o que a princípio, demonstra que que não houve o propalado descumprimento da decisão judicial.
Ademais, a decisão agravada teria extrapolado o pedido, que é de destituição do sócio administrador da função administrativa na sociedade, porém deferiu a destituição do agravante da sociedade empresária OPARANÁ Imobiliária, Incorporadora e Construtora Ltda., contudo, esse é o objeto da Ação de Dissolução de Sociedade no 1001390-04.2019.811.0078, que necessita de dilação probatória, contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se a agravada e os terceiros interessados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responderem o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora